Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. REJEITADAS. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. ADESÃO. REDE CREDENCIADA. ALTERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que confirmou tutela de urgência anteriormente deferida para condenar a apelante a restabelecer o plano de saúde da apelada nos mesmos moldes do plano anterior, com a manutenção da mesma rede credenciada. Condenou a apelante a reparar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a ilegitimidade passiva da administradora de benefícios; (iii) a legalidade da alteração da rede credenciada; (iv) se a conduta da apelante ocasionou danos morais à apelada; e (v) o valor fixado a título de reparação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais é prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A administradora de plano de saúde é responsável solidária por eventuais danos ao beneficiário e detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação de obrigação de fazer para a manutenção do contrato de plano de saúde.
5. A alteração da rede hospitalar credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência.
6. A alteração da rede credenciada prejudicial à gestante é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais (equidade, proporcionalidade e razoabilidade) e específicos (grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado), de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Consumidora grávida deve ser mantida na rede hospitalar nos moldes do plano anterior em razão da alteração da rede hospitalar desrespeitar o disposto no art. 17 da Lei no 9.656/1998.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o, I, e II; Resolução Normativa no 112/2005 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), art. 4°, § 2°; Lei n. 9.656/1998, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; ApCiv 0700840-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 13.3.2024; TJDFT, ApCiv 0707960-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024.